Tribunal: TJSP
Processo: 1005969-12.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Recurso do autor não conhecido, tendo caracterizado a deserção pela falta de recolhimento do preparo de apelação - Sentença de parcial procedência que reconheceu abusiva a cobrança de encargos a título de seguro de proteção financeira e capitalização parcela premiável - Insurgência da ré - Seguro de proteção financeira - Não demonstrada a contratação por falta de

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Recurso do autor não conhecido, tendo caracterizado a deserção pela falta de recolhimento do preparo de apelação - Sentença de parcial procedência que reconheceu abusiva a cobrança de encargos a título de seguro de proteção financeira e capitalização parcela premiável - Insurgência da ré - Seguro de proteção financeira - Não demonstrada a contratação por falta de exibição das respectivas apólices - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Restituição devida - "Cap. Parcela Premiável" - Imposição de aquisição de título de capitalização, que não guarda qualquer relação com financiamento de veículo e tampouco com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem - Operação casada - Infringência ao art. 39, I, do CDC - Cobrança ilegal - Recurso do autor não conhecido e apelo da ré desprovido, mantida a honorária fixada em sentença, por não ser hipótese de aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005969-12.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante ALESSANDRO LUIS PIANEZER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
apelo do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-12.2019.8.26.0002 -Voto no 22155 – SP - RGRB
2
Voto no 22155
Apelação no 1005969-12.2019.8.26.0002
Apelantes e reciprocamente apelados: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento e Alessandro Luis Pianezer
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Recurso do autor não
conhecido, tendo caracterizado a deserção pela falta de
recolhimento do preparo de apelação - Sentença de parcial
procedência que reconheceu abusiva a cobrança de encargos a
título de seguro de proteção financeira e capitalização parcela
premiável - Insurgência da ré - Seguro de proteção financeira -
Não demonstrada a contratação por falta de exibição das
respectivas apólices - Não comprovação de que tivesse sido
oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que
lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do
contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em
incidente de recursos repetitivos) - Restituição devida - “Cap.
Parcela Premiável” - Imposição de aquisição de título de
capitalização, que não guarda qualquer relação com financiamento
de veículo e tampouco com os serviços que são prestados por
ocasião da aquisição do bem - Operação casada - Infringência ao
art. 39, I, do CDC - Cobrança ilegal - Recurso do autor não
conhecido e apelo da ré desprovido, mantida a honorária fixada em
sentença, por não ser hipótese de aplicação do § 11, do artigo 85,
do CPC.
A r. sentença de fls. 122-124, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato bancário c.c restituição de indébito para declarar a
nulidade das cláusulas referentes ao seguro e capitalização de parcela premiável, com
correção monetária pela tabela prática do TJ/SP desde seu desembolso, e com juros de
mora de 1% a.m., a partir da citação, possibilitando a compensação com o montante da
dívida. Em razão da sucumbência da ré em parte mínima, impôs ao autor o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à
causa.
Inconformada, a demandada apela buscando a reforma do julgado (fls.
131-136). Ressalta que as tarifas cobradas em financiamento são legais e foram
previamente previstas no contrato celebrado entre as partes, restando demonstrada a
prestação dos respectivos serviços. Destaca que o seguro de proteção financeira foi
facultativamente contratado pelo autor, em instrumento separado à operação de
financiamento e com seguradora que não possui vínculo com a BV Financeira, nada
havendo de irregular. Também a adesão ao título de capitalização foi feita em paralelo ao
financiamento, por opção do consumidor, não configurando venda casada.
Vieram contrarrazões de apelação às fls. 172-188, nas quais o autor pugnou
pela manutenção do decisum de primeiro grau ao argumento de que o contrato não fornece
informação clara e precisa sobre as diversas tarifas cobradas, além de não haver prova da
prestação dos serviços pela apelante.
Recorre o demandante às fls. 140-171. Em suas razões recursais, entre
outros requerimentos, pede o autor o benefício da gratuidade, ante a impossibilidade de
arcar com o preparo recursal, sem prejuízo próprio ou de sua família. Sustenta que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-12.2019.8.26.0002 -Voto no 22155 – SP - RGRB
3
estaria cometendo irregularidades como capitalização de juros, comissão de permanência
cumulada com outros encargos, tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação
do bem.
Não houve resposta pela requerida (certidão de fl. 195).
O Juízo determinou ao autor a juntada de documentos para avaliar a alegada
hipossuficiência de recursos apto a dispensar o recolhimento do preparo recursal (fl. 197).
O demandante não cumpriu o despacho e requereu prazo adicional (fls. 200-201), sendo
deferido prazo suplementar de 5 dias (fl. 232) o qual transcorreu “in albis” (certidão de fl.
233).
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que o recurso do autor (fls. 140-171) não deve ser
conhecido, porque deserto.
No caso, interposta a apelação, o requerente, que não é beneficiário da
gratuidade da justiça, solicitou a benesse em suas razões, deixando de recolher o preparo
recursal.
O juízo determinou a juntada de documentos para exame da hipossuficiência
financeira do requerente, porém, ele não cumpriu a determinação e solicitou prazo
complementar (fls. 200-201).
Mesmo concedido o prazo adicional (fl. 232), o recorrente deixou
transcorrer “in albis”. Desta maneira, ante o não atendimento da ordem exarada nos
despachos às fls. 197 e 232, e ausente o pagamento do preparo recursal, consumou-se, de
forma irremediável, a deserção desta apelação.
Passa-se à análise do recurso da requerida atinente exclusivamente aos
encargos devidos em referência ao seguro de proteção financeira e capitalização parcela
premiável.
As partes firmaram o contrato de financiamento de veículo de fls. 32-33.
No tocante ao seguro, o que se denota dos autos é que a ré não demonstra
ter dado prévia opção ao consumidor de procurar realizar o seguro junto a outras
seguradoras, não restando demonstrada a facultatividade da contratação.
Necessário seria constar cláusula que permitisse concluir pela
facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu, evidenciando abusividade na
cobrança.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) (REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2a SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-12.2019.8.26.0002 -Voto no 22155 – SP - RGRB
4
Mas não é só. Mesmo debatida e discutida a questão desde a fase
postulatória, nem mesmo no recurso se dignou a recorrida a trazer a cópia da apólice que
comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra contratação.
Logo, indevida sua cobrança, como bem reconheceu a sentença atacada.
No concernente à cobrança de R$ 164,39 a título de “Cap. Parcela
Premiável”, cabe ser dito que, apesar de juntado à fl. 107 o respectivo termo de adesão
assinado pelo autor, referida contratação não guarda qualquer relação com o contrato de
financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são prestados por ocasião da
aquisição do bem.
Configurada, portanto, oferta de consumo casada de contrato de
financiamento de veículo automotor com aquisição de título de capitalização, o que é
vedado pelo artigo 39, I do CDC1, com a consequente condenação da financeira recorrida a
devolver a quantia total paga a esse título.
Diante do exposto, não se conhece do apelo do autor e nega-se provimento
ao recurso da ré, mantida a verba honorária fixada em sentença, porquanto ausente
contrarrazões de apelação pela demandada a afastar a aplicação do § 11, do artigo 85, do
CPC.
MENDES PEREIRA
Relator
1 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem
justa causa, a limites quantitativos; (...)